Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO INFECTO. ALIMENTAÇÃO DE GATOS NA PORTA DE CONDOMÍNIO. PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS. NORMA DE SAÚDE E SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelos autores/recorrentes em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, conquanto haja prova indiciária dos fatos narrados na exordial, no que tangem à presença dos gatos nos ambientes e nos arredores da residência dos recorrentes, em decorrência de conduta imputada à recorrida em alimentar os animais na porta de sua casa, atraindo-os ao local, mesma rua onde se encontra a casa dos recorrentes e danos materiais atribuídos à movimentação dos bichos. E ainda que opere os efeitos da revelia da recorrida decretada em sentença, e tenha sido reconhecida a conduta ilícita da recorrida, caracterizada pelo desrespeito às normas basilares de vizinhança e às regras condominiais, tais fatos não geram indenização por danos morais, por ser mero dissabor da vida cotidiana.
3. Em suas razões recusais, os recorrentes afirmam que conduta da recorrida, servidora pública federal aposentada pela Câmara dos Deputados, aferindo benefício previdenciário superior a R$ 29.000,00, gera dano infecto, causando prejuízo à vizinhança de ordem imaterial, notadamente em razão do risco à saúde e segurança.
4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que vários vizinhos nunca reclamaram da sua conduta, ato nobre de ajuda e tratamento de gatos comunitários.
5. Conquanto seja nobre a conduta humana de cuidado e tratamento de animais, em observância à concepção ecocêntrica de meio ambiente, notadamente no que tange à relação bioética com os animais, o fato é que o exercício de um direito não pode afastar de forma absoluta outro direito, qual seja, de saúde e sossego nas relações de vizinhança, sob pena de caracterizar dano infecto indenizável.
6. Analisando detidamente as provas constantes dos autos, verifico que a Convenção de Condomínio (ID 36946515), em sua Cláusula Décima Terceira, alíneas “b” e “d” estabelecem, que: “Além das restrições legais e daquelas acima estipuladas, é terminantemente vedado aos Condôminos ou às pessoas que ocupam as unidades: (...)b) possuir e manter na unidade, ou em qualquer dependência do condomínio, animais que comprometam a higiene, segurança e tranquilidade dos demais condôminos e moradores; (...)d) manter qualquer animal na área comum ou circular com animais que comprometam a segurança, higiene e tranquilidade do condomínio;”. Em igual sentido, o Regimento Interno do Condomínio (ID 36946516) estabelece no art. 5o as obrigações dos moradores, estabelecendo que: “Constitui obrigação inalienável de cada morador cumprir e fazer cumprir as regras de interesse comuns estabelecidas no presente Regulamento, sendo-lhe proibido: XXII – Manter ou permitir a permanência de cães, gatos ou quaisquer outros animais domésticos nas áreas comuns do Condomínio, inclusive jardins e gramados, além do tempo estritamente necessário à sua entrada ou saída nas unidades.” Por fim, o art. 7o, IX, item 18, estabelece que “É vedado à criação de animais que possam incomodar, prejudicar causar danos ou ameaças a qualquer espécie, aos vizinhos e demais Condôminos, pelo ruído, mau cheiro, sujeiras. risco e ameaça que venham contribuir para focos de pragas, insetos ou outros nocivos à saúde”.
7. Não somente isso, houve Assembleia Geral Extraordinária em 24/06/2021, cuja Ata consta ao ID 36946513, em que foi posta em votação a pergunta “Você aprova colocação de comedouros e bebedouros para alimentação de animais nas áreas comuns do condomínio? O resultado do plebiscito condominial (ID 36946514) foi a resposta positiva por 13 votantes, resposta negativa, por 57 votantes e abstenção por 4 votantes. Portanto hígida a votação condominial, que vai no mesmo sentido da Convenção de Condomínio e Estatuto Condominial já citados.
8. As fotos de ID 36946204 comprovam que a alimentação era fornecida pela recorrida aos gatos em lugares comuns do condomínio, bem como à porta da entrada do condomínio. Há comprovação de fezes de animais e manchas de patas de gato em paredes, conforme as fotos de ID 36946208. O que demostra de forma cristalina a ofensa cristalina do quanto estabelecido pelas normas de condomínio e decisão assemblear.
9. Gatos de rua não conhece limites de muro. Há evidente burla do quanto estabelecido pelo condomínio, quando se alimenta os animais na porta do condomínio, haja vista que atrairá os animais para as redondezas do local de alimentação. Por essa razão, a criação de animais em desconformidade com o estabelecido nas normas condominiais é capaz de gerar dano infecto. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente: “AÇÃO DE DANO INFECTO. CRIAÇÃO DE CÃES EM APARTAMENTO. EXISTÊNCIA DE NORMAS RESTRITIVAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERTURBAÇÃO DOS DEMAIS MORADORES COMPROVADA. REVELIA. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DOS ANIMAIS. Havendo, na convenção do condomínio, vedação à manutenção de animais que comprometam a higiene e a tranquilidade do prédio, a determinação de que os cães da ré sejam retirados do apartamento é medida que se impõe, máxime diante da revelia e da comprovação de que os ruídos e o mau cheiro dos animais se tornaram intoleráveis pelos demais moradores. (Acórdão 470377, 20090111636227APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: ARLINDO MARES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2010, publicado no DJE: 11/1/2011. Pág: 337) ”
10. Na hipótese dos autos, verifico que o melhor caminho não é manter os animais em condição de rua, mas sim, recolher a abrigo, que observe as necessárias normas ambientais para cuidado dos animais, afastando a ofensa aos direitos de vizinhança.
11. Comprovado a conduta ilícita, que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, condeno a recorrida a pagar aos recorrentes danos morais.
12. Observados os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes, notadamente diante da condição econômica de servidora pública de mais alto órgão do poder legislativo federal, arbitro o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO, para reformar sentença e condenar a recorrida a pagar danos morais, os quais arbitro R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente, atualizados pelo INCP desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, na forma do art. 405 do CC, por se tratar de obrigação ilíquida.
14. Sem custas e honorários advocatícios por inexistir recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).